Tribunal: TJBA
Processo: 8001039-89.2018.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001039-89.2018.8.05.0052 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: EVANDRO RODRIGUES Advogado(s): RAFAELA GOMES DE CASTRO, RENATA UCHOA DE CASTRO APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA C/C INDENIZATÓRIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO PARCIAL DA CAPACIDADE LABORAL. ATIVIDADE HABITUAL DE GESSEIRO. EPILEPSIA CONTROLADA COM MEDICAÇÃO. RISCO DE CRISES EPILÉTICAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação Previdenciária de Aposentadoria por Invalidez c/c Ação Indenizatória por Danos Morais ajuizada por segurado que exercia a função de gesseiro, pleiteando a concessão de aposentadoria por invalidez ou, subsidiariamente, o restabelecimento de auxílio por incapacidade temporária, além de indenização por danos morais. Sentença julgou improcedente o pedido, com base em perícia judicial que atestou capacidade plena. O autor interpôs apelação alegando contradições no laudo, que reconheceu a existência de epilepsia controlada, uso contínuo de medicação e necessidade de restrições à atividade habitual. Pleiteou a concessão de auxílio-acidente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se há redução da capacidade laborativa do autor em razão de epilepsia crônica controlada por medicação, a ensejar a concessão de auxílio-acidente, nos termos do artigo 86 da Lei n.º 8.213/91. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O auxílio-acidente é devido ao segurado que, após consolidação das lesões, apresenta sequelas que reduzam sua capacidade para o trabalho habitual, ainda que de forma parcial. 4. O laudo pericial reconhece que o autor, embora medicado, permanece com risco de crises epilépticas, sendo expressamente recomendada a evitação de trabalho em altura, condição usual em sua atividade de gesseiro. 5. A limitação imposta pela enfermidade implica restrição funcional permanente, com redução da capacidade para o exercício da função habitual, preenchendo os requisitos para concessão do benefício de auxílio-acidente. 6. A jurisprudência do STJ, firmada no Tema 416, afirma que o grau da lesão não interfere na concessão do benefício, sendo suficiente a redução da capacidade laborativa. 7. Estão presentes os requisitos legais: qualidade de segurado, acidente com sequela permanente e repercussão na atividade habitual, conforme o artigo 86 da Lei n.º 8.213/91. 8. A sentença deve ser reformada para conceder o auxílio-acidente, fixando-se o termo inicial na data da cessação do benefício anterior (22/02/2018), observada a prescrição quinquenal. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: 1. O auxílio-acidente é devido ao segurado que, embora não totalmente incapaz, apresenta redução permanente da capacidade para o exercício de sua atividade habitual, em decorrência de acidente. 2. O controle medicamentoso de enfermidade crônica, como epilepsia, com persistência de riscos e necessidade de restrições funcionais, configura redução de capacidade laboral para fins do art. 86 da Lei n.º 8.213/91. 3. A concessão do auxílio-acidente independe do grau de redução da capacidade ou da necessidade de afastamento do trabalho. Dispositivos relevantes citados: Lei 8.213/91, arts. 86 e 129, parágrafo único; CPC, art. 85, § 3º; EC 113/2021, art. 3º; Lei 13.707/2018, art. 31. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 416; STJ, Súmula 111; STJ, Tema 1.050. Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para DAR PROVIMENTO ao recurso, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Salvador-BA, data da assinatura digital. PRESIDENTE Desembargador Eduardo Afonso Maia Caricchio Relator PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA 07